Tribunal: TJDFT
Processo: 0727301-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727301-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HIDETOSHI MORI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO HIDETOSHI MORI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS: “Trata-se de exceção de pré-executividade. Anote-se a classe "PETIÇÃO CÍVEL" ante a ausência de classe processual específica conforme art, 14, IX, da Instrução 2 de 07/04/2022. A exceção de pré-executividade não é um novo processo, sujeito à distribuição, como procedeu o devedor/requerente. Seu curso não se dá em apenso, mas sim nos próprios autos de execução. Quanto ao tema esclarece Araken de Assis: “A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado criado pela doutrina e pela jurisprudência, a partir da prática forense, para possibilitar a alegação de determinadas matérias sem a necessidade de oposição de embargos do devedor (ou impugnação ao cumprimento da sentença), dispensando a garantia do juízo. (...) Ao contrário dos embargos à execução e da impugnação ao cumprimento da sentença, a exceção de pré-executividade é um incidente que corre nos próprios autos da execução, inserindo nestes uma cognição que geralmente não lhe pertence. O exequente deve então, ser intimado a se manifestar antes da decisão do juízo, sob pena de desrespeito ao art. 10 do CPC/2015.”[1] Nesse mesmo sentido já manifestou-se o TJDFT: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRECIADO. INSTÂNCIA A QUO. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 98 CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDENTE PROCESSUAL. OPOSIÇÃO. EQUIVOCADA. CARÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive, os requisitos para sua concessão. Contudo, referidos dispositivos devem ser interpretados em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleiteiam o benefício. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio do próprio sustento ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 2. A exceção de pré-executividade consiste em uma espécie excepcional de defesa, sempre suscitada de forma incidental, específica do processo de execução, onde o devedor, independentemente de penhora ou embargos, nos próprios autos de execução e em qualquer fase do procedimento, poderá alegar matéria atinente aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades e/ou defeitos do título executivo, assim como a análise de excesso de execução e prescrição, desde comprovado de plano. 3. A abalizada doutrina leciona que o interesse de agir consiste na necessidade de a parte ir a juízo para obter a tutela pretendida, sendo certo que essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade. Ou seja, o ajuizamento da ação deve ser útil, necessário e adequado para os fins almejados. 4. Descabe o pedido de convolação da exordial de "Exceção de préexecutividade", por inadequado ao escopo aspirado, em sede recursal, quando o magistrado a quo aferindo o erro concedeu prazo para tanto, sendo desconsiderado pelo causídico. 5. Apelo parcialmente provido. (Grifou-se.Acórdão 1141560, 07208668620188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a inviabilidade de tramitação de incidente - que dispensa a formação de autos apartados - resta afastada a aplicação do art. 10 do CPC, com esteio no enunciado 3, aprovado pela ENFAM, no Seminário O Poder Judiciário e o novo código de processo civil. Pelo exposto, intime-se o requerente para promover, em 5 dias, a juntada da petição e documentos ao processo de no 0002958-69.2000.8.07.0007. Após, cancele-se a distribuição do processo virtual. À Secretaria, para as comunicações e anotações necessárias.” (...) “Trata-se de embargos de declaração (id. 132593718), por meio do qual a parte alega que a decisão prolatada apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que não haveria vedação legal ou procedimental para que a exceção de pré-executividade fosse realizado em autos apartado, razão pela qual ratifica o pedido inicial. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Intime(m)-se.” O Agravante sustenta que a exceção de pré-executividade foi distribuída por dependência em autos apartados porque “o feito executivo originário encontra-se em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça, para apreciação de Agravo em Recurso Especial (AREsp no 1799950/DF)”. Salienta que o PJe “impede a juntada de petições perante o juízo de origem enquanto os processos estiverem remetidos às instâncias superiores”. Afirma que a prescrição da pretensão executória não ser levada diretamente às instâncias extraordinárias. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, “reconhecendo-se a possibilidade da distribuição, em autos apartados, de exceção de pré-executividade, quando comprovada a impossibilidade de sua juntada incidental ao processo executivo originário, e determinando-se o recebimento e o processamento da exceção pelo d. juízo de origem”. Preparo recolhido (IDs 38365157 e 38365158). É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade traduz incidente processual e por isso deve ser deduzida nos próprios autos do cumprimento de sentença. No entanto, ao que parece os autos principais não estão no juízo de origem, de maneira a impedir a observância dessa regra procedimental. Até mesmo para que se examine se a prescrição suscitada pode ser decidida na pendência do julgamento de recurso pela instância superior é preciso viabilizar um instrumento processual. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso apenas para impedir o cancelamento da distribuição até o seu julgamento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator